Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-24.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. STJ TEMA 882 - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. Não é extra petita a sentença congruente com a demanda.
2. O "condomínio irregular" tem legitimidade para demandar a cobrança de taxas fixadas nas atas de suas assembleias.
3. O caso sub judice não configura hipótese de incidência da tese consolidada pelo STJ para o tema 882 (Resp.1.439.163 e 1.280.871), uma vez que a aquisição da condição de associado independe de rigor formal e, no caso, é revelada pela previsão contratual da assunção das obrigações condominiais.